Tribunal: TJBA
Processo: 0500329-45.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500329-45.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM e outros

Advogado(s)
:
MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA, LUCAS EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

A9

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES APONTADAS. NÃO EVIDENCIADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Acórdão que improveu o apelo do ora Embargante, nos autos da Apelação nº 0500329-45.2015.8.05.0088 do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão.

II. Questão em discussão:
Se houve ou não omissão no acórdão embargado quanto à sua alegação de excesso na execução, e que os honorários são excessivos e foram fixados sem fundamentação.

III. Razões de decidir:
A decisão colegiada foi clara ao afastar a arguição de excesso na execução pelo ora Embargante, visto que, reconhecida a conversão em perdas e danos e constatado que o valor por ele depositado corresponde ao exato valor exequendo e sem objeção inicial das partes, evidenciou o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, que frise-se, atendeu a pedido expresso do próprio depositante.

Quanto a preclusão lógica, também sem razão, na medida em que o decisum consignou que sua ocorrência deu-se diante da conduta contraditória do executado, que depois de ter depositado voluntariamente o valor em juízo e requerido o reconhecimento de quitação da obrigação, apresentou impugnação ao pagamento que ele mesmo tinha realizado sem objeção inicial.

No tocante aos honorários, não há que se falar em omissão, visto que fixado em conformidade com o Código de Processo Civil - CPC, vide parte dispositiva, e observado os requisitos norteadores.

Cumpre destacar, que foi arbitrado no mínimo legal de 10%, e consideradas as peculiaridades do caso concreto, principalmente quando observado que a lide tramita desde 2015, sob o patrocínio dos mesmos patronos vide procuração acostada ao id. 21816181, ou seja, há 10 anos, e versa a causa sobre apreensão indevida de veículo.

Acrescente-se a isso, que de acordo com o Tema 1076 do STJ, a apreciação equitativa somente é possível quando “o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo”, o que certamente não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados por ausência dos vícios autorizadores previstos no artigo 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500329-45.2015.8.05.0088
, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça